Tribunal: TJSP
Processo: 2346466-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora on-line de ativos financeiros - Arguição de impenhorabilidade – Descabimento – Valor remanescente de seguro de vida cancelado - Hipótese que não configura poupança, considerada no sentido estrito da palavra - Ônus da prova do devedor de demonstrar que a importância constrita se revela imprescindível ou mesmo necessária para

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora on-line de ativos financeiros - Arguição de impenhorabilidade – Descabimento – Valor remanescente de seguro de vida cancelado - Hipótese que não configura poupança, considerada no sentido estrito da palavra - Ônus da prova do devedor de demonstrar que a importância constrita se revela imprescindível ou mesmo necessária para seu sustento e de sua família – Recurso desprovido.